Tribunal: STJ
Processo: 0000403-41.2022.8.26.0052
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226979 - SP
(2025/0302263-4)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
RICARDO SANTOS CABRAL
ADVOGADOS
:
SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO

REGIMENTAL.

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

PRESSUPOSTOS

DE
ADMISSIBILIDADE

DE

RECURSO

DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO STF.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ e na ausência de repercussão
geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, conforme
definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
1.3. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento
de recurso de competência do STJ.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
Documento eletrônico VDA57127049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:44:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: f8545db9-dd25-4fb1-bd4e-a3100a14ea9d

constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não
possuindo repercussão geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57127049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:44:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: f8545db9-dd25-4fb1-bd4e-a3100a14ea9d

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226979 - SP
(2025/0302263-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RICARDO SANTOS CABRAL
ADVOGADOS
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO STF.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ e na ausência de repercussão
geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, conforme
definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
1.3. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
Documento eletrônico VDA56696971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2ed82934-ef2d-4490-9e20-5c6669f25700

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não
possuindo repercussão geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a parte da decisão
1.
que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 1.538-
1.543):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC. FALTA DE
ART. 1.030,
A
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF,
porquanto não se teria perseguido o reexame do acervo fático-probatório, mas
apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos, notadamente a nulidade
de reconhecimento de pessoas realizado em desconformidade com o art. 226
Documento eletrônico VDA56696971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2ed82934-ef2d-4490-9e20-5c6669f25700

do Código de Processo Penal, o que caracterizaria prova ilícita e violação direta
ao devido processo legal e à presunção de inocência.
Afirma que o Tema n. 660 do STF não incidiria, pois a controvérsia
relativa à detração penal e à manutenção da prisão preventiva teria configurado
ofensa direta ao devido processo legal em sua dimensão substantiva, aos
princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, e ao
o, XLVI e LIV,
art. 5
da Constituição, destacando que a custódia cautelar desde
teria
29/3/2023
superado a pena definitiva de 2 anos e 14 dias redimensionada pelo STJ, o que
permitiria a concessão de habeas corpus de ofício.
Ressalta que a decisão agravada, ao aplicar os Temas n. 181 e 660
do STF, teria incorrido em distinção indevida, porquanto a matéria veiculada no
recurso extraordinário transcenderia os pressupostos de admissibilidade e não
configuraria ofensa meramente reflexa, reclamando o afastamento dos óbices
para o regular seguimento do apelo extremo.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
2.
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, quando depende da prévia análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
Documento eletrônico VDA56696971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2ed82934-ef2d-4490-9e20-5c6669f25700

2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LIV e LV,
art. 5
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do seguinte trecho do julgado impugnado (fls.
1.480-1.485):
Inicialmente, destaco que não é possível o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do réu, em razão da existência
de decisão nos autos suspendendo o curso do prazo
prescricional, datada de
(e-STJ fl. 746).
8/6/2022
Assim, o pedido de prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa deve ser feito perante as instâncias de
origem.
Documento eletrônico VDA56696971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2ed82934-ef2d-4490-9e20-5c6669f25700

Da mesma forma, não é possível reconhecer o cumprimento
integral da pena, uma vez que também consta nos autos que o
recorrente estaria cumprindo pena por outros delitos (e-STJ fl.
1426), de modo que tal pedido deve ser feito perante o Juízo de
execuções.
No mais, a manutenção da condenação deve ser mantida pelos
seus próprios fundamentos. Isso, porque, conforme consignado
na decisão agravada, a condenação foi mantida pelo Tribunal de
origem, nos seguintes termos (e-STJ fls.
grifei):
1316/1330,
No mérito, para a demonstração da materialidade delitiva,
vieram aos autos: boletins de ocorrência (fls.

108/112,
e
), relatórios de investigação (fls.

202/203
204/207
54/74,

e
), laudos
121/135, 136/141, 142/152, 153/196
197/2021
periciais (fls.

208/210, 211/220, 221/230, 231/254, 255/257,

e

e
258/274, 275/279, 311/313, 314/316
317/321, 353/356
), autos de exibição e apreensão (fls. 308 e
358/363
) e, ainda, a prova oral coligida.
309/310
A autoria dos delitos imputados também emana inequívoca
dos autos.
O réu, na fase investigativa, foi indiciado indiretamente (v.
fl. 70). Interrogado em pretório, negou a prática delitiva,
aduzindo que não estava presente no momento dos fatos
(mídia).
Dessume-se dos depoimentos dos policiais civis Francisco
Cesar Ayres e Roberta Cardoso de Sá, na fase
inquisitorial, que realizavam diligências para apurar crime
de extorsão mediante sequestro e organização criminosa,
com inquérito policial em andamento, fazendo uso de
viatura
descaracterizada.
Durante
acompanhamento,
visualizaram os veículos monitorados atrás de outro, de
proprietária de grande comércio da região (Maria Izamar
Gomes de Lima). Quando ela embarcou no veículo, os
agentes passaram a segui-la, sendo, por sua vez,
acompanhados pelos policiais. No trajeto, visualizaram
outros veículos dando apoio à empreitada criminosa, entre
os quais, um Fiat Idea, de placas FRC
além de
7911/SP,
outros dois. Os ocupantes notaram a presença da polícia,
desistiram da ação criminosa e empreender fuga em alta
velocidade. Em desvantagem numérica, acompanharam o
veículo Fiat Idea, pois já existia fundada suspeita, no curso
da investigação, de que se tratava de falsa viatura utilizada
para abordar vítimas sem levantar suspeitas. Tentaram
interceptar o veículo e deram ordem de parada, que foi
desobedecida. Os ocupantes continuaram a fuga e
efetuaram disparos contra a equipe, que revidou. O veículo
Fiat Idea era produto de furto. Com o apoio de outras
equipes, efetuaram buscas pela região, e localizaram o
veículo
onde se encontravam Vladimir
Nissan/Sentra,
Carvalho Júnior (proprietário) e Claudinei Cintra, que se
apresentou
como
outra
pessoa,
com
documento
aparentemente falso (fls.
e
). Em juízo,
113/115
116/118
confirmaram a existência de investigação anterior
envolvendo indivíduos em veículos que estariam realizando sequestros, passando-se por policiais.
Identificaram os veículos Sentra, Prisma e Fiat Idea. Pelo
sistema DETECTA, perceberam vários dos carros vigiados
se deslocando juntos e conseguiram interceptar o Fiat
Idea. Desembarcaram da viatura e efetuaram a
abordagem, mas o condutor tentou atropelá-los e
empreendeu fuga, durante a qual houve troca de tiros.
Após, os ocupantes desembarcaram, oportunidade na qual
foi possível visualizá-los bem, sendo o condutor o
Documento eletrônico VDA56696971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2ed82934-ef2d-4490-9e20-5c6669f25700

recorrente e os corréus os passageiros, um dos quais
(Félix), inclusive, foi baleado. Félix fugiu para uma
comunidade enquanto os outros três se apoderaram de
uma van e fizeram uma família de refém, conseguindo se
evadir.
No
veículo
abandonado
pelos
agentes,
encontraram um simulacro de bomba, um distintivo da
Polícia Civil, luvas e um celular, no qual havia as
conversas dos agentes se articulando, sendo possível a
sua identificação. No decorrer da investigação, os agentes
também foram identificados por fotos. Pelas conversas
analisadas e interceptações telefônicas, verificaram que o
recorrente era indicado como responsável pelo veículo Fiat
Idea, havendo, inclusive, tentativa de ligação para Vladimir,
que informou quem estava no local. Outros indivíduos
foram identificados no decorrer da investigação. O
apelante só foi identificado posteriormente, pois era,
segundo Vladimir, condutor do veículo e ficava dentro do
carro. Havia uma linha de telefone cadastrada em nome do
apelante que tentou ligar para o telefone de Vladimir, que
estava interceptado, porém, na data dos fatos, os agentes
utilizavam um telefone com cadastro inidôneo. Não foi
colhido material genético do recorrente durante as
investigações, possivelmente porque utilizava luvas.
Vladimir e Claudinei foram detidos no veículo Sentra, no
mesmo dia (mídia).
Depreende-se do depoimento em juízo do Dr. Tárcio Lara
Marcozo Severo, Delegado de Polícia, que receberem
notícias de uma extorsão mediante sequestro e que a
polícia conseguiu identificar as pessoas e os veículos
envolvidos. Passaram a vigiar os suspeitos, bem como
a realizar interceptações telefônicas, nas quais o apelante
foi identificado como interlocutor e pelos dados cadastrais
de uma das linhas telefônicas envolvidas. Durante as
investigações, policiais disfarçados localizaram um dos
veículos observado. Houve perseguição e troca de tiros.
Os ocupantes foram identificados (mídia).
Extrai-se das declarações da vítima Vitor de Oliveira, dono
da "van", em ambas as fases da persecução penal, que foi
abordada por indivíduo que lhe apontou um revólver e
ordenou que abaixasse a cabeça. Não conseguiu ver os
agentes, estando todos armados. Foi rendida junto com
sua família, tendo os agentes assumido a condução do
veículo. Após permanecerem em poder deles por cerca de
uma hora, eles os liberaram e abandonaram a "van". Os
agentes deixaram uma bolsa com uma suposta bomba, um
distintivo falso da Polícia Civil e luvas (fls.
e mídia).
331/332
A vítima Elionete Alves do Nascimento Oliveira, ouvida
somente na fase investigativa, também afirmou que não
tinha condições de reconhecer os agentes armados que a
abordaram junto com sua família (fls.
).
333/334
A testemunha de defesa Francisco Eduardo Motini disse
que não presenciou os fatos. Conhecia o réu desde que
criança e, em data próxima ao feriado do dia 7 de
setembro de 2020, esteve na companhia do acusado, em
Praia Grande, à noite (mídia).
José Aderson Martins, sogro do réu, em juízo, afirmou que
não presenciou os fatos. Junto do acusado, sua filha e sua
neta, no dia 3 de setembro de 2020, foram para Praia
Grande, onde permaneceram até o dia 8 daquele mês
(mídia).
Aureliano de Oliveira Feitosa, tio da esposa do réu, em
juízo, narrou que estava na companhia do acusado no dia
Documento eletrônico VDA56696971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2ed82934-ef2d-4490-9e20-5c6669f25700

4 de setembro de 2020, em Praia Grande, na casa de José
Aderson (mídia).
Thays Pereira Martins, esposa do acusado, em juízo,
também asseverou que estava com o acusado, em Praia
Grande, no dia dos fatos (mídia).
Eis, de relevante, a prova coligida.
Ao que exsurge do quadro probatório colacionado nos
autos, a prova acusatória é suficiente à manutenção do
decreto condenatório.
Com efeito, não há motivo nos autos para negar crédito ao
depoimento dos agentes policiais. Primeiro, porque a
valoração do relato dos agentes públicos deve ser feita
pelo Estado-juiz como qualquer outra prova testemunhal,
em consonância e obediência ao sistema do livre
convencimento motivado (CPP,
caput), mesmo
art. 155,
porque a condição de policial, por si só, não põe em xeque
o valor dessa prova. Confira-se, a propósito:
[...]
Segundo, porque os depoimentos de agentes públicos
compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se
apresentem, a priori, inválidos ou desmerecidos, até por
inexistir indícios de que pudesse, os policiais militares
ouvidos nos autos, ter interesse em causar gratuito e falso
prejuízo ao acusado. Como toda e qualquer pessoa,
podem os agentes públicos servir como testemunha (CPP,
artigo 202) e, no caso dos autos, não há elementos a
indicar qualquer animosidade dos policiais que efetivaram
a prisão flagrancial, tampouco restou demonstrada alguma
pretensão deles em incriminar injustamente o acusado,
que não comprovou, como lhe competia (CPP, art. 156,
caput), qualquer abuso, ilegalidade ou injustiça contra si
praticada. Nesse sentido, já decidiu o Colendo Tribunal da
Cidadania:
[...]
Terceiro, porque pequenas divergências ou contradições
nos depoimentos dos agentes policiais não comprometem
a essência e integralidade da prova testemunhal,
mormente quando eventual incongruência recai em pontos
não
essenciais,
sem
afetar
a
reconstrução
do
fato criminoso contido na acusação formal. Aliás, seria até
estranho que, entre tantas diligências, apresentassem os
agentes da lei versões idênticas em pontos periféricos da
prisão. Nesse sentido:
[...]
Portanto, não se nega a validade dos depoimentos dos
agentes públicos ouvidos, ausente qualquer elemento que
coloque em dúvida a sua veracidade.
Outrossim, não há nada nos autos que descredibilize as
declarações das vítimas do crime de constrangimento
ilegal e também, vale dizer, a do crime de receptação
(boletim de ocorrência: fls.
) , as quais, inclusive,
202/203
não conseguiram identificar os agentes responsáveis pelo
cometimento do delito.
Ademais, a despeito do tanto alegado pela defesa, tem-
se que os policiais ouvidos foram firmes em
reconhecer o acusado como o condutor do carro
perseguido, produto de crime, esclarecendo que foi
possível identificá-lo com clareza suficiente ao
desembarcar com os demais ocupantes do carro,
também asseverando que ele, após, em concurso com
dois dos agentes, rendeu as vítimas que se
encontravam em outro veículo, as quais informaram
Documento eletrônico VDA56696971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2ed82934-ef2d-4490-9e20-5c6669f25700

que os agentes se encontravam armados, ainda que
Importante
não tivessem conseguido identificá-los.
ressaltar que, a despeito de os policiais não terem
apontado o réu nos seus depoimentos na fase inquisitorial,
isso se deu quando as investigações ainda estavam em
curso, sendo que, somente depois, quando chegaram à
qualificação do réu, inclusive por interceptações telefônicas
e informações de cadastro (ver, em especial, o relatório de
investigação a fls.
), é que foi possível imputar-lhe
153/196
a autoria dos crimes, não se identificando qualquer
contradição significativa nos seus relatos em ambas as
fases da persecução penal. Quanto à ausência de material
genético, tem-se que o acusado empreendeu fuga e não
foi detido no palco dos acontecimentos, sendo que pode
ter se valido de meios para evitar deixar vestígios, como,
por exemplo, o uso de luvas, ou que, estes, quando da
realização de perícia, já tivessem desaparecido. Quanto ao
álibi fornecido pelo acusado, tem-se que este veio
amparado pelos depoimentos de seus familiares e de
testemunha que afirmou que o conhecia desde criança, os
quais não merecem credibilidade, pois, é evidente a sua
parcialidade e o interesse de ver o réu absolvido, além de
não amparados por outros meios de prova idôneos.
Também, à evidência que o dito por outro indivíduo
implicado nas investigações (Vladimir) igualmente não
merecedor de credibilidade , em outros autos, quanto à
participação do acusado nos crimes imputados nestes
(como alega a defesa a fls. 1273), não é suficiente para
afastar a sua responsabilidade pelos ilícitos.
De todo o exposto, sem que se verificasse a
imprescindibilidade da produção de outras provas in casu,
tem-se que há prova suficiente da materialidade e autoria
dos crimes.
E, quanto à receptação, não há que se falar em ausência
de dolo no caso em testilha, pois não há dúvida de que o
réu tinha ciência da origem ilícita das res, até porque não
se trata de hipótese em que demonstrada a existência de
um negócio com aparência de legalidade. Ao revés, é caso
de indivíduo surpreendido na posse de veículo produto de
crime, sem nada de concreto que escusasse a sua
conduta, pelo contrário. Ademais, nota-se que o acusado
ostenta condenações definitivas anteriores, inclusive por
crime de mesma espécie, não sendo minimamente crível
que não tivesse se cercado das devidas cautelas para
evitar novo envolvimento criminal se lícita fosse a sua
posse sobre o bem da vítima. Todas as citadas
circunstâncias demonstram que a conduta do acusado não
foi pautada na boa-fé. Portanto, diante de tais
constatações,
evidenciado
o
dolo
na
conduta,
perfeitamente caracterizado o crime previsto no artigo 180,
caput, do Código Penal.
Ademais, convém ressaltar que a res estava na posse do
réu, o que inverte para si o ônus da prova da licitude de tal
detenção, ou a boa fé na guarda do bem, mister do qual
não se desincumbiu.
[...]
Assim, diante do conjunto probatório coligido aos autos,
que bem demonstrou a materialidade e autoria delitivas,
à míngua de justificativa plausível a elidir a configuração
do dolo, era mesmo de rigor a condenação do acusado
pela prática da receptação simples, não havendo que se
falar em fragilidade probatória ou em ausência de dolo,
Documento eletrônico VDA56696971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2ed82934-ef2d-4490-9e20-5c6669f25700

sem que se possa cogitar, também, em desclassificação
para a modalidade culposa do delito (tampouco, pois, em
perdão judicial CP,
§ 5o, primeira parte).
art. 180,
Quanto à segunda conduta, nota-se que o recorrente foi
extremamente beneficiado na origem. Com efeito, no caso,
tem-se que, junto com os comparsas, mediante emprego
de arma de fogo, subtraiu veículo da vítima Vitor,
restringindo a liberdade dela e de sua família, a fim de
possibilitar a fuga, feita com o automóvel. À evidência que
tal conduta melhor se amoldaria ao artigo 157 do Código
Penal (roubo), crime complexo mais grave, não se
admitindo no ordenamento pátrio a figura conhecida como
“roubo de uso” para se afastar a tipicidade do fato, pouco
importando para a configuração do crime que os agentes
desejassem apenas a posse momentânea do bem, e não o
assenhoreamento definitivo.
[...]
Aliás, ainda que se desconsiderasse a subtração, tendo
em conta que a restrição de liberdade das vítimas não foi
momentânea, mas perdurou por tempo relevante, pelo
critério da especialidade, seria possível o enquadramento
da conduta no artigo 148 do Código Penal (sequestro e
cárcere privado), igualmente mais grave, cujo cometimento
não exige nenhum fim especial por parte do agente.
[...]
Sem prejuízo, a denúncia não foi oportunamente aditada,
como deveria ter sido, com a correta descrição dos fatos,
e, no momento, não há nada que possa ser feito a
respeito,
permanecendo
a
imputação
pelo
crime
subsidiário (constrangimento ilegal circunstanciado).
Quanto ao crime de constrangimento ilegal circunstanciado
inconteste que o apelante, em concurso de agentes,
constrangeu a vítima Vitor de Oliveira, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, a não
fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda,
na medida em que se apoderaram do veículo dela e a
fizeram de refém, junto com sua família, obrigando-a,
assim como aos demais, a permanecer no automóvel,
utilizado na fuga, para auxiliá-los na escapada. Anoto, a
propósito, que apesar do constrangimento, também, das
vítimas Elionete Alves do Nascimento Oliveira, Vitor
Nascimento de Oliveira e Rebeca Vitoria Nascimento de
Oliveira, que se encontravam no veículo e também foram
mantidas como reféns pelos agentes armados, para auxílio
na fuga, o apelante foi, mais uma vez, beneficiado, na
origem, com o reconhecimento de um único crime (v. fl.
1182, em que é explicitado o reconhecimento do crime
somente contra a vítima Vitor de Oliveira), o que se
mantém, à míngua de insurgência ministerial a respeito,
para que não haja reformatio in pejus.
Destarte, diante do conjunto probatório coligido aos autos,
que bem demonstrou a materialidade e autoria delitivas,
bem como o dolo com que agiu o réu, era mesmo de rigor
a sua condenação pelos crimes dos artigos 148, § 1o, e
180, caput, ambos do Código Penal, não havendo que se
falar em absolvição por insuficiência probatória.
No presente caso, observa-se que a condenação do recorrente
foi mantida com fundamentos nos elementos probatórios dos
autos, sendo destacado que "os policiais ouvidos foram firmes
em reconhecer o acusado como o condutor do carro perseguido,
produto de crime, esclarecendo que foi possível identificá-lo com
clareza suficiente ao desembarcar com os demais ocupantes do
Documento eletrônico VDA56696971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2ed82934-ef2d-4490-9e20-5c6669f25700

carro, também asseverando que ele, após, em concurso com
dois dos agentes, rendeu as vítimas que se encontravam em
outro veículo, as quais informaram que os agentes se
encontravam armados, ainda que não tivessem conseguido
".
identificá-los
Dessa maneira, entendo que a condenação foi fundamentada
com indicação dos elementos probatórios utilizados para a
manutenção da sentença condenatória.
Ademais, a alteração da conclusão das instâncias de origem
demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que
atrai a incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
3.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
Documento eletrônico VDA56696971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2ed82934-ef2d-4490-9e20-5c6669f25700

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56696971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2ed82934-ef2d-4490-9e20-5c6669f25700

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 2.226.979 / SP
Número Registro: 2025/0302263-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004034120228260052 0003975552023826050915188411820208260050 15018080920208260052
3975552023826050915188411820208260050

4034120228260052
403412022826005215018080920208260052 403412022826005215018080920208260052902020
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RICARDO SANTOS CABRAL
ADVOGADOS
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: FELIX FERNANDES PEREIRA
CORRÉU
: CLAUDINEI CINTRA
CORRÉU
: RICARDO GONCALVES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO SANTOS CABRAL
ADVOGADOS : SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA57117420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: c4156d63-5059-4050-b9be-3871d608b62a

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: c4156d63-5059-4050-b9be-3871d608b62a